Tribunal: STF
Processo: RE 696326
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-DETETIVE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE AVERBAÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR.



    O direito à aposentadoria é regido pela lei vigente à época em que o servidor reuniu os requisitos necessários para adquirir o benefício pretendido.



    A aposentadoria especial privilegia apenas as atividades que, por sua natureza ou peculiaridade, devem ter tratamento diferenciado, não abarcando a possibilidade de contagem de tempo especial para aposentadoria em cargo diverso. 



    Sentença reformada no reexame necessário, prejudicado o recurso de apelação.” (Doc. 26) 



    Nas razões do apelo extremo, Moacir Profeta de Souza Filho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 40, § 4º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral. Afirma que “é Oficial de Justiça do Estado de Minas Gerais e iniciou sua carreira na serviço público mineiro como Policial Civil nos cargos de DETETIVE I e II, no período de 09/04/1981 a 21/05/1997” (Doc. 28, p. 4). Aduz que “pleiteou administrativamente a expedição de certidão de contagem de tempo de serviço, nos termos do art. 40 § 4º, da CRFB/88, para averbação do tempo especial, nos termos da Constituição da Republica, o que foi negado pela Administração Pública” (Doc. 28, p. 4-5). Sustenta que “pretende obter o reconhecimento de que o tempo prestado como Policial Civil é sujeito a diferenciação disciplinada pelo art. 40, § 4°, da CRFB/88” (Doc. 28, p. 5). Assevera que a controvérsia cinge-se em “verificar se o recorrente pode utilizar do tempo de atividade policial para averbação para fins de outra aposentadoria noutro cargo público” (Doc. 28, p. 6). Ressalta que “os policiais pertencentes aos quadros de servidores de qualquer dos entes federados têm o direito de ver contado seu tempo de serviço, para efeitos de aposentadoria, de acordo com as regras da lei Complementar nº 51/1985, já que o Estado de Minas Gerais ainda não havia editado lei complementar em sentido diverso, o que somente ocorreu com o advento da Lei Complementar n.° 84/2005, alterada pela Lei Complementar n.° 98/2007” (Doc. 28, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja reformado o acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJMG, reconhecendo-se o direito do recorrente em ter o tempo de atividade prestado em condições especiais no período de 09/04/1981 a 21/05/1997, período em que exerceu atividade de agente de polícia/detetive” (Doc. 28, p. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação do RE 567.110, Tema 26 da Repercussão Geral, à espécie e proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 29).



    Em 22/06/2012, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 1). 



    Reencaminhados os autos a esta Corte, determinei nova devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II DO CPC/I5. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DO STF. SERVIDOR. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DIFERENCIADA. ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19. POLICIAL CIVIL. DETETIVE. ATIVIDADE DE RISCO. DISTINGUISHING.



    A tese fixada no Tema n. 942/STF aplica-se à hipótese do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, de que trata do direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Em aplicação da técnica do distinguishing, não há que se falar em incidência do Tema n. 942, uma vez que se trata de situação diversa da disposta no paradigma, já que o exercício do cargo ocupado pelo servidor é considerado atividade de risco. 



    Em juízo de retratação, manter o acórdão que, no reexame necessário, reformou a sentença e julgou prejudicado o recurso voluntário.” (Doc. 47, p. 2)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação sob o procedimento ordinário ajuizada por Moacir Profeta de Souza Filho, ex-Detetive da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, visando à conversão do tempo de serviço prestado em atividades especiais para comum, durante o período de 09/04/1981 a 21/05/1997, com coeficiente de 1,17, para fins de averbação e futura aposentadoria no cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Nada obstante, a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição da República não se aplica a Policiais Civis, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 03/08/2015, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, tendo como fundamento o artigo 40, § 4º, da Constituição da República, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser aplicável a Policiais Civis dos Estados-membros e do Distrito Federal o Tema 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários.



    (...)



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes.



    (...)



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.398.080-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 08/11/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.399.039-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/02/2024, destaquei)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que providencie a REAUTUAÇÃO do presente recurso para que conste como recorrente Moacir Profeta de Souza Filho.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente